Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-23.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Anulação de negócio jurídico. Seguradora que efetua o pagamento de indenização diretamente à credora fiduciária. Propalada recusa na baixa do gravame incidente sobre o veículo. Ausência de comprovação quanto à falta de quitação do contrato de financiamento. Sub-rogação da seguradora os direitos do devedor fiduciário. Possibilidade de pleitear diretamente à instituição financeira a baixa

Ementa:
Apelação. Anulação de negócio jurídico. Seguradora que efetua o pagamento de indenização diretamente à credora fiduciária. Propalada recusa na baixa do gravame incidente sobre o veículo. Ausência de comprovação quanto à falta de quitação do contrato de financiamento. Sub-rogação da seguradora os direitos do devedor fiduciário. Possibilidade de pleitear diretamente à instituição financeira a baixa do gravame. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000971-23.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante LIBERTY
SEGUROS S/A, é apelado ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-23.2018.8.26.0491 -Voto no
2
Apelação no: 1000971-23.2018.8.26.0491.
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelado: Roberto Carlos de Oliveira.
Ação: Anulação de negócio jurídico.
Comarca: Rancharia 2a Vara.
Juíza prolatora: Patrícia Érica Luna da Silva.
Voto n° 28.039
Apelação. Anulação de negócio jurídico. Seguradora
que efetua o pagamento de indenização diretamente à
credora fiduciária. Propalada recusa na baixa do
gravame incidente sobre o veículo. Ausência de
comprovação quanto à falta de quitação do contrato de
financiamento. Sub-rogação da seguradora os direitos
do devedor fiduciário. Possibilidade de pleitear diretamente à instituição financeira a baixa do
gravame. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de anulação de negócio
jurídico movida por Liberty Seguros S/A em face de Roberto
Carlos de Oliveira, que a respeitável sentença de fls. 89/91,
complementada às fls. 99, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em síntese, que não obstante tenha realizado o
pagamento
da
indenização
securitária
diretamente
à
instituição financeira, não recebeu como contrapartida a
possibilidade de transferência do veículo para seu nome, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-23.2018.8.26.0491 -Voto no
3
que o contrato de financiamento não foi quitado, resultando
na pendência de gravame. Aduz que diante do
descumprimento da obrigação que competia ao réu de
efetuar a transferência de propriedade do salvado livre e
desembaraçado de ônus, é de rigor a anulação da transação
ou a condenação do réu à obrigação de transferir a plena
propriedade do veículo à autora, no prazo de 30 dias, sem
qualquer ônus.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Narra a autora na inicial que o veículo
segurado colidiu com o veículo do réu, acarretando-lhe
perda total e o compromisso da autora de efetuar o
pagamento do valor integral do veículo mediante o
recebimento do salvado e dos documentos de transferência.
Após o pagamento da indenização efetuado diretamente à
instituição financeira, não foi dado baixa no gravame diante
da pendência de quitação do contrato de financiamento,
pleiteando assim a seguradora a anulação do negócio
jurídico entabulado e a consequente restituição do valor
pago ou a condenação do réu à obrigação de proceder à
transferência do veículo.
Ocorre que o pleito de anulação do
ajuste não merece prosperar, na medida em que não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-23.2018.8.26.0491 -Voto no
4
condicionar a seguradora o pagamento da indenização à
prévia quitação do contrato de financiamento, conforme
reiterada jurisprudência desta Colenda Corte:
“SEGURO - VEÍCULO FURTADO

INDENIZAÇÃO
-
RECUSA
DA
SEGURADORA
AO
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DOCUMENTOS QUE SE TRATAM, NA VERDADE, DE
QUITAÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
CONTRAÍDO
PELO
SEGURADO
REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA QUE NÃO
PODE SER RECONHECIDA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
QUE É INCONTROVERSA
QUITAÇÃO PRÉVIA DO
FINANCIAMENTO
QUE
NÃO
É
REQUISITO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
POR
PARTE DA SEGURADORA
QUITAÇÃO DE EVENTUAL
SALDO REMANESCENTE QUE É DE RESPONSABILIDADE
DO SEGURADO - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO
VALOR
NOS
AUTOS,
A
SER
LEVANTADO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
MANUTENÇÃO. Apelação
improvida.” (Apelação Cível 1023585-73.2014.8.26.0002;
Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de
Registro: 27/09/2017).
“Seguro de veículo - Ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-23.2018.8.26.0491 -Voto no
5
Legitimidade passiva da Ré Ituran, intermediadora do
contrato de seguro Responsabilidade solidária reconhecida
- Veículo alienado fiduciariamente e, depois, furtado -
Impossibilidade de condicionar, no caso em tela, o
pagamento da indenização securitária à baixa do gravame -
Indenização devida O pagamento, no entanto, deverá ser
feito diretamente à instituição financeira e, caso não seja
suficiente para quitar o débito bancário, a diferença será de
responsabilidade
do
autor,
que
deverá
entregar
a
documentação do veículo à seguradora após a devida
quitação - Da indenização, contudo, deverá ser descontado
o valor relativo a eventuais multas de trânsito acumuladas e
vinculadas ao veículo do autor - Recursos não providos.”
(Apelação Cível 1019296-08.2017.8.26.0224; Relator (a):
Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020).
Certo é que, após o pagamento da
indenização diretamente à instituição financeira, se o valor
não for suficiente para quitar o contrato de financiamento, a
diferença
remanescente
será
de
responsabilidade
do
devedor. Ocorre que, na presente hipótese, o Instrumento
Particular de Transação de Direitos e Obrigações juntado às
fls. 29 dispõe que o valor total e final pela perda do bem
segurado é de R$ 20.952,00 e a própria seguradora
reconhece que, desse montante, R$ 20.859,10 foram pagos
diretamente ao Banco Gmac S/A, credor fiduciário (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-23.2018.8.26.0491 -Voto no
6
32/33), havendo ainda saldo a ser restituído ao réu.
Como
se
vê,
das
tratativas
diretas
efetuadas entre a seguradora e a credora fiduciária, nem
todo o valor indenizatório foi necessário para o pagamento à
instituição financeira, sendo insubsistente a propalada
ausência de quitação do contrato mencionada pela autora,
que sequer indicou qual seria esse montante, tampouco
comprovou a recusa da credora fiduciária em proceder à
baixa do gravame.
Demais
disso,
a
própria
autora
reconhece que o salvado, bem como todos os documentos
necessários para transferência do veículo já se encontram
em sua posse e, tendo se sub-rogado nos direitos do
devedor-fiduciário, pode requerer diretamente à instituição
financeira o levantamento do gravame, como já decidido por
esta Colenda Corte em caso semelhantes:
“Seguro de veículo. Ação de cobrança.
Furto. Veículo alienado fiduciariamente. Sentença de parcial
procedência. Dever de indenizar, reconhecido. Cobertura
securitária devida. Pagamento da indenização diretamente à
credora fiduciária. Sub-rogação da Seguradora nos direitos
do segurado. Possibilidade de requerer junto à Instituição
Financeira o levantamento de gravame. Condicionamento do
pagamento à entrega do DUT e do salvado, livre de
restrições. Impossibilidade. Obrigação contratual pertinente
à fase de execução, por ser consequência do pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-23.2018.8.26.0491 -Voto no
7
indenização.
Sentença
complementada.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1015320-34.2018.8.26.0005;
Relator
(a):
Bonilha
Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
Destarte, é de rigor a manutenção integral da sentença combatida e a majoração dos
honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator